Tribunal: TJPA
Processo: 0804433-18.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804433-18.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LUCIANA GUEDES MONTEIRO

PROCURADOR: RUBENS JOSE GARCIA PENA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/MARÇO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804433-18.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270.

EMBARGADO:
LUCIANA GUEDES MONTEIRO.

ADVOGADO:
RUBENS JOSÉ GARCIA PENA JÚNIOR – OAB/PA N. 29.967.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e sete (27) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804433-18.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270.

EMBARGADO:
LUCIANA GUEDES MONTEIRO.

ADVOGADO:
RUBENS JOSÉ GARCIA PENA JÚNIOR – OAB/PA N. 29.967.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto nos autos do recurso de
AGRAVO DE INTSRUMENTO
protocolizado por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do
ACÓRDÃO proferido pela 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA
que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, para manter a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento
.

Em suas
razões
, o embargante
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ressalta a existência de omissão, quanto ao fato de que o acórdão embargado, em momento algum, se manifestou especificamente acerca do fato de que a UNIMED Belém, como Cooperativa de Trabalho Médico, encontra-se submetida as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que, como Agência Reguladora, possui atribuição de fiscalizar e orientar a atuação da Operadora.

Sem
contrarrazões
, conforme certidão de
fls. ID Num. 8475561 – Pág. 1
.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 11415775 – Pág. 1-2
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento
, no Plenário Virtual.

Belém/PA, 02 de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço de ambos os embargos de declaração.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou, ainda, a presença de
erro material
. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

Na espécie, a recorrente
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
aduz que a decisão embargada é omissa, quanto ao fato de que o acórdão embargado, em momento algum, se manifestou especificamente acerca do fato de que a UNIMED Belém, como Cooperativa de Trabalho Médico, encontra-se submetida as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que, como Agência Reguladora, possui atribuição de fiscalizar e orientar a atuação da Operadora.

Ocorre que, da análise das razões constantes no acórdão embargado, foi devidamente especificado que o julgado encontra-se fundamentado em pacífico entendimento do C. STJ, segundo o qual “
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais
”.
(STJ - AgInt no REsp 1795361 / SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data do Julgamento: 19/08/2019, publicado no DJe em 22/08/2019)
.

Em casos análogos – que dizem respeito ao fornecimento da mesma medicação que ora pretende a Agravada -, assim já se manifestou o STJ e os Tribunais do Estado de São Paulo e Rio de Janeiro:

“Cuida-se de agravo em recurso especial interposto pela UNIMED RIBEIRÃO PRETO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo (fl. 288), contra decisão que inadmitiu recurso especial (fls.283- 285), outrora interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos (fls. 176):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A AGRAVANTE CUSTEIE O MEDICAMENTO "DUPILUMABE" (DUPIXENT). INCONFORMISMO. DESCABIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AO CASO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 96 E 102, DESTA C. CORTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

Afirma a agravante estarem preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento do recurso especial.

De outro lado, defende ser patente a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, argumentando que "com o cumprimento do v. acordão, a recorrente deverá fornecer ao recorrido, por tempo indeterminado e nas dosagens recomendadas, a medicação denominada "dupilumabe" (dupixent), isto é, medicamento que não conta com cobertura obrigatória contratual, tampouco previsão pela ANS" (fls. 293).

Decido.

De acordo com o que prevê o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O deferimento da medida deve ser ainda mais excepcional quando foi proferido o respectivo juízo negativo de admissibilidade na origem, pois "a plausibilidade de mérito recursal deve ser de todo evidente" (AgInt no TP 2.923/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020), o que não é o caso dos autos, em razão da inadmissão do recurso especial na origem, somado à ausência de periculum in mora, pois em nenhum momento a agravante comprovou o risco de dano irreparável ou de difícil reparação no caso concreto.

Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo em recurso especial, sem prejuízo do ulterior juízo de admissibilidade do recurso, na forma do art. 25-E, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

Publique-se. Intimem-se.

(STJ - AREsp 1817747, Relator Ministro JORGE MUSSI, publicado no DJe em 01/02/2021)

PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES AFASTADAS. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO "DUPILUMABE (DUPIXENT 300MG)”. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA A LEI Nº 9.656/98 E AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JURISPRUDÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

- Negativa de cobertura de tratamento do autor diagnosticado com Dermatite Atópica Grave. Medicamento "Dupilumabe (Dupixent 300mg)”. Uso domiciliar. Irrelevância. Ofensa a Lei nº 9.656/98 e ao Código de Defesa do Consumidor. Questão sumulada por este E. Tribunal de Justiça. Jurisprudência desta Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a alegação de não constar o tratamento nos róis da ANS é irrelevante, porquanto tais róis não podem suplantar a lei, mas apenas torná-la exequível.

(TJSP - AP 1017178-56.2020.826.0482, Relator Des. J. B. PAULA LIMA, julgado em 30/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. MEDICAMENTO. DUPIXENT (DUPILUMABE). USO OFF LABEL. POSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE.

- Sentença pela procedência do pedido autoral de indenização pela ofensa moral. Apelo da empresa ré aduzindo que não possui obrigatoriedade de custear o tratamento imunobiológico com o referido medicamento, sob o argumento de que não seria indicado para a patologia acometida pelo apelado e não previsto contratualmente. Precedentes do C.STJ e do TJRJ. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento. Súmula 211 do TJRJ. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJRJ - AP 0012420-89.2020.819.0209, Relatora Desª HELDA LIMA MEIRELES, julgado em 05/04/2021)

Portanto, ficou devidamente consignado na decisão embargada, o entendimento deste relator, segundo o qual
os planos de saúde podem limitar/restringir as enfermidades a serem cobradas, mas não o tipo de tratamento
, não tendo o condão de eximir-se de efetuar aludido tratamento, sob a justificativa de que são fiscalizados pela ANS.

Desta forma, se o plano fornece a cobertura de determinada enfermidade, não poderá escolher o tratamento a ser realizado.

ASSIM,
considerando inexistir omissão no julgado, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos
os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto acima explicitado.

É como voto.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/03/2023